Tribunal: TJDFT
Processo: 0702262-06.2020.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AMEAÇA PRATICADA ANTES DA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL OU AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO QUANTO A PRIMEIRA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS EM RELAÇÃO À SEGUNDA CONDUTA NARRADA NA DENÚNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acolhe-se a alegação de atipicidade da primeira conduta narrada na denúncia se a grave ameaça foi proferida em data anterior à instauração de inquérito policial ou ação penal.
2. Mantém-se a condenação em relação ao segundo crime do artigo 344 do Código Penal, pois a grave ameaça foi proferida no curso do inquérito policial, após intimação da vítima para depor em Juízo sobre crime de homicídio cometido pelo então companheiro da apelante.
3. A palavra da vítima, em crimes praticados na clandestinidade, tem especial valor probatório, mormente se corroborada pelos depoimentos das testemunhas policiais e de seu companheiro, ouvido na qualidade de informante.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.